Tribunal: TJDFT
Processo: 0776133-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento Constituição Federal de 1988 – CF, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
2. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em relação jurídica e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
3. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituição de família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis). É o ponto principal que diferencia a união estável do namoro. No namoro, por mais que possa haver, em tese, propósito de constituir família, ainda não há efetivo comportamento nesse sentido.
5. O fim de constituir família deve estar presente durante a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. Não basta a mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família (STJ - REsp: 1454643 RJ 2014/0067781-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).
6. Na hipótese, há elementos suficientes para provar a existência de união estável entre a atora e seu ex-companheiro, falecido em 08/01/2023.
7. A autora apresentou documentos que confirmam que sua relação com o falecido não era ocasional. No extenso histórico de conversas pelo WhatsApp entre a autora e o falecido, os diálogos datados entre 2014 e 2023 indicam intensa preocupação de um com o outro, cuidados recíprocos e compartilhamento das rotinas diárias.
8. Em 2017, o falecido contratou plano de previdência privada e indicou a autora como sua beneficiária. Em campo próprio para indicação de parentesco, escreveu que a apelada seria sua esposa. No mesmo sentido, em 2019 contratou seguro de vida e indicou a autora como uma das beneficiárias. No campo indicado, assinalou que a apelada seria sua companheira.
9. Os documentos preenchidos e assinados pelo falecido indicam que ele era preocupado com o futuro da companheira mesmo após seu falecimento, o que reforça a ideia de que a relação possuía affectio maritalis.
10. Há documentos nos quais a apelada indicou seu endereço em local diferente daquele em que o falecido residia. Todavia, tal fato, por si só, não significa que a apelada não residia de fato com o de cujus e nem que s requisitos necessários à união estável estejam afastados. Afinal, a rigor, a coabitação sequer é elemento fundamental para a caracterização da união estável. Precedente.
11. O indeferimento da pensão por morte à autora pelo INSS não vincula o juízo de origem, diante da independência das esferas de análise feitas pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário.
12. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.